Tribunal: TJBA
Processo: 0526399-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526399-69.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: TIM NORDESTE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL QUANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pela empresa executada contra sentença que, em execução fiscal extinta mediante acordo, fixou os honorários de sucumbência. O ente estatal busca a fixação da verba por apreciação equitativa, sob o argumento de inexistir proveito econômico. A empresa, por sua vez, requer a não aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC e a estrita observância do critério de cálculo (proveito econômico) definido em transação firmada entre as partes.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir a base de cálculo e o valor dos honorários de sucumbência em execução fiscal extinta, considerando que: (i) seu ajuizamento ocorreu quando a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa por depósito integral em outra ação; e (ii) as partes transacionaram sobre a forma de cálculo da verba honorária.

III. Razões de decidir

Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado pela Fazenda Pública, que ajuizou a execução fiscal mesmo com a exigibilidade do crédito tributário suspensa por depósito judicial integral realizado em anterior Mandado de Segurança (art. 151, II, do CTN).

É válida e deve ser observada a cláusula de acordo firmado voluntariamente entre as partes que estabelece o proveito econômico como base de cálculo para os honorários. A posterior impugnação do critério pelo ente público, sem a alegação de qualquer vício, configura comportamento contraditório e tentativa indevida de revisão dos termos da transação.

O proveito econômico, no caso, corresponde ao valor do débito executado, que a parte executada não precisou pagar no âmbito desta ação, em virtude da sua extinção.

Mostra-se inaplicável a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pois o dispositivo se refere ao reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, hipótese distinta da renúncia à pretensão executiva pelo exequente, motivada pela quitação do débito em outra via processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado da Bahia conhecido e não provido. Recurso da TIM S/A conhecido provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência, a serem pagos pelo exequente, no patamar de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme pactuado pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85 (§§ 3º e 8º) e 90 (§ 4º); Código Tributário Nacional (CTN), art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível 0009603-74.2018.8.16.0025, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, 3ª Câmara Cível, j. 04/07/2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0000.20.529073-7/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526399-69.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e outros e como apelada
TIM NORDESTE S/A
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e
negar

provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DA BAHIA, e conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa TIM S/A
, nos termos do voto do relator.